Tribunal: TJDFT
Processo: 0778960-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos. Exoneração. Maioridade. Conclusão de curso superior. Aptidão para o trabalho. Necessidade de alimentos. Ônus da prova do alimentando. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que exonerou o genitor dos alimentos prestados ao filho maior de idade, sob o fundamento de que este possui capacidade laborativa e não comprovou a necessidade de continuar recebendo alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil do alimentando, aliada à conclusão do curso superior e à capacidade laborativa, justifica a exoneração da obrigação alimentar do genitor.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante.
4. Durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar, há presunção de dependência alimentícia, a qual subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico.
5. No caso, o alimentando, atualmente com 23 anos de idade, concluiu o curso de Direito em 2024 e não demonstrou possuir qualquer espécie de incapacidade para o trabalho.
5.1. A mera alegação de desemprego não justifica a manutenção da obrigação alimentar, tampouco a ausência de aprovação no exame da OAB, uma vez que a formação superior lhe confere condições para o exercício de diversas outras atividades remuneradas, além da advocacia.
5.2. Nesse contexto, considerando que a manutenção da obrigação alimentar constitui medida excepcional, cabia ao alimentando comprovar, mediante prova inequívoca, a impossibilidade de prover a própria subsistência, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/05/2016.
TJDFT, APC 0723040-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/3/2021;
APC 0708844.28-2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 29/7/2020;
APC 0735182-83.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025;
APC 0728645-37.2024.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025;
APC 0717027-88.2021.8.07.0020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/08/2022;
APC 0701808-89.2021.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/02/2022.